Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO.
1. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme determina o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. Procede-se ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa em patamar que remunere adequadamente o trabalho do causídico quando o valor da causa for ínfimo.
3. Deu-se provimento ao recurso.